Tribunal: STF
Processo: HC 185713
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Réu condenado em regime fechado. Pedido de prisão domiciliar. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a liminar requerida no HC 579.674/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. O paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de apropriação indébita e estupro de vulnerável, por três vezes.
    3. O Juízo da execução penal deferiu ao paciente o benefício da prisão domiciliar. Contra a referida decisão, o Ministério Público de São Paulo apresentou recurso perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o objetivo de revogar o regime domiciliar.
    4. No Tribunal de Justiça de São Paulo, o relator acolheu o pedido do órgão acusatório e determinou o retorno imediato do paciente ao cárcere. Diante disso, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Joel Ilan Paciornik, relator do HC nº 579.674/SP, indeferiu o pedido de liminar.
    5. No presente habeas corpus, o impetrante afirma que o paciente faz parte do grupo de risco considerada a pandemia do COVID-19, tendo em vista que “integra grupo de maior risco em desenvolver complicações em razão do novo coronavírus (eis que portador de asma crônica desde criança)”. Ademais, a defesa alega que deve ser considerada “a excepcional e gravíssima situação da pandemia que parece já ter atingido a população carcerária do estabelecimento em que se encontrava custodiado há extensos 2 (dois anos) a concessão de prisão domiciliar configura medida cautelosa e humanitária, além de se amoldar às três hipóteses preconizadas no inciso I do artigo 4º da Recomendação 62/2020 do CNJ”.
    6. Nessas condições, a parte impetrante requer a concessão da ordem para restabelecer a decisão do Juízo da execução penal, no sentido de permitir que o paciente possa permanecer recolhido em regime domiciliar (autos nº 0005030-29.2019.8.26.0041).
    7. Antes de concluir este breve relato da causa, anoto que a defesa técnica do paciente ajuizou nesta Corte o HC 182.988, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Ação constitucional que buscava questionar a validade da prisão processual do ora paciente. O relator da causa, contudo, não conheceu da impetração, considerando inexistente qualquer situação de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado quanto a inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    10. Sem desmerecer os argumentos apresentados pela defesa, a hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    11. Primeiro grau e segundo grau foram convergentes em condenar o paciente a 10 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, por estupro de vulnerável (por três vezes) e apropriação indébita.
    12. Colhe-se dos autos que o paciente teve conjunção carnal e praticou outros atos libidinosos diversos, por três vezes, com a vítima, menor de 14 anos de idade. Consta ainda na denúncia que o acusado, na mesma circunstância, subtraiu, com abuso de confiança, o aparelho de telefonia celular da ofendida.
    13. Embora o juízo de primeiro grau haja concedido prisão domiciliar ao paciente (com 22 anos de idade e portador de asma), o Tribunal de Justiça de São Paulo, em agravo em execução, acolheu a manifestação do órgão acusatório no sentido de considerar que se trata de preso “perigoso, cuja natureza do crime praticado evidencia sua alta probabilidade de reincidência e sua nocividade para a sociedade. Trata-se de preso que, sequer, preenche requisito objetivo para cumprir pena em regime intermediário, conforme exposto acima”.
    14. Não bastasse isso, os autos dão conta de que o paciente, em linha de princípio, não preenche os requisitos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Tal como consignado pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “os requisitos sugeridos pela Recomendação nº 62/2020 do CNJ, sequer foram analisados dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 4º - reavaliação das prisões provisórias - ou 5º - Execução Penal -, especialmente ao priorizar criminosos que não empregaram violência ou grave ameaça contra a vítima, condição logicamente não atendida pelo acusado”.
    15.  Ademais, o Tribunal estadual deixou consignado que o reeducando “somente teria direito à progressão ao regime semiaberto, em tese, em 11.07.2022 motivo pelo qual, por qualquer ângulo, não caberia a concessão da benesse especialmente, da forma genérica como o foi”. A Corte estadual ressaltou, ainda, que “ os presos recolhidos aos estabelecimentos prisionais do estado de São Paulo, além do isolamento característico da segregação condição atualmente exigida da maioria dos cidadãos paulistanos -, também foram protegidos por medidas administrativas e judiciais, dentre elas a suspensão de visitas”.
    16. Sendo esse o quadro da causa, não vejo como superar a instância judicante competente (no caso, o STJ) para reconhecer uma ilegalidade cujos autos não dão facilitada conta. A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator